Tribunal: TJBA
Processo: 8004103-37.2024.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004103-37.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária contra sentença que determinou ao Estado a adoção de providências para assegurar internação hospitalar de paciente idoso em unidade de maior complexidade, diante da gravidade do quadro clínico e da ausência de resposta no sistema de regulação. 2 - Paciente de 73 anos internado em Unidade de Pronto Atendimento, com quadro de perda ponderal, anorexia, prurido difuso, desconforto respiratório, dor, inflamação, icterícia e colúria, com indicação médica de internação cirúrgica urgente, permanecendo por mais de 20 dias sem transferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Estado na disponibilização de internação hospitalar em situação de urgência configura violação ao direito fundamental à saúde e autoriza a intervenção do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia imediata, impondo aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 5 - A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. 6 - A ausência de providências administrativas diante de quadro clínico grave e comprovado configura omissão estatal ilegítima, com violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 7 - A atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico necessário não configura violação à separação dos poderes, mas exercício do controle da legalidade e da efetivação de direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO 8 - Remessa necessária conhecida. 9 - Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 8004103-37.2024.8.05.0072 que tem como interessados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONFIRMAR ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,